Tribunal: STF
Processo: AI 59569
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. FILME VIRGEM FOTOGRÁFICO. A ISENÇÃO DO ART.
13, PARAGRAFO ÚNICO, DO DL. N. 43, DE 18.11.1966, REPETIDA NO D. N.
60.220, DE 15.2.1967, SE REFERE A FILMES VIRGENS CINEMATOGRÁFICOS,
NÃO A FILMES FOTOGRÁFICOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.